Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Há prova inequívoca de que a autora necessita, com urgência, ser submetida ao tratamento indicado, por não apresentar resultado com o uso dos medicamentos prescritos pelo médico assistente para tratamento da depressão que a acomete.
2. O entendimento apresentado no REsp n. 1.733.013/PR está restrito à sua Quarta Turma, não vinculando sequer os demais colegiados daquela Corte.
3. A decisão agravada expõe de forma clara e fundamentada o entendimento do juízo, pautando-se em interpretação às Leis n. 9.656/98 e n. 9.961/2000, bem como no CPC, o que afasta a alegada ofensa ao art. 489, § 1o, III, do CPC.
4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou atendido pela agravada, pois sua condição é grave e exige intervenção imediata.
5. Cumprida a determinação judicial no prazo assinalado pelo magistrado, vislumbra-se a perda do interesse recursal para discutir a multa imposta em caso de descumprimento.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.